Tribunal: STF
Processo: RE 1351798
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre, o qual manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença de parcial procedência do pedido, para reconhecer que “é devido à parte autora o valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço durante o período de trabalho, regido pela Lei Complementar Estadual n. 100/2007, observada a prescrição quinquenal” (fl. 3, Doc. 6).



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 7-8, Doc. 7), foram rejeitados (Doc. 8).



    No RE (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, que (Doc. 10, fl. 4):



    “O acórdão recorrido “contrariou o art. 7º, III da Constituição Federal, bem como a decisão proferida pelo Tribunal de origem não está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o mérito da ADI n. 4.876/DF, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100/07 de Minas Gerais, que efetivou, sem prévia aprovação em concurso público, profissionais da área da educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública mineira. Como também o recurso especial que foi decidido sob o rito do julgamento de repetitivos e se consubstanciou no Tema n. 1020, conforme arts. 1.036 à 1.041 do CPC, em que o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito ao recebimento do FGTS aos ex-servidores mineiros por todo o período trabalhado sob o pálio da lei complementar mineira 100, declarada inconstitucional pela ADI n. 4.876/DF e que se materializa em máxima injustiça.” (fls. 4-5, Doc. 10).



    Assevera que apenas a partir do julgamento do Tema 1020/STJ “ocorreu o nascimento do direito ao recebimento do FGTS pelos servidores atingidos pela lei mineira que efetivou serventes escolares, professoras, por mais de 8 anos e os manteve nos quadros do funcionalismo público mineiro como efetivos/efetivados, prometendo-lhes estabilidade” (Doc. 10, fl. 8).



     



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso, o Juízo de origem manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, observada a prescrição quinquenal. Eis os fundamentos da sentença (fls. 1-, Doc. 2):



    “A parte autora aduz que exerceu função pública precária na rede estadual de ensino através de contrato administrativo, o qual teria sido prorrogado sucessivas vezes, e que foi efetivada em razão da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, a qual veio a ser considerada inconstitucional pela ADI 4876/2012. 



    Assim, assevera que, ante a nulidade de seu contrato, faz jus ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, relativo ao período contratual, anexando planilha de cálculo. 



    O Estado réu apresentou contestação, oportunidade em que apresentou fundamentação acerca de não ter a parte autora direito à verba pleiteada, na medida em que o STF teria apenas garantido o direito de aposentadoria aos servidores já aposentados ou que preencheram os requisitos para aposentadoria até a data do julgamento da mencionada ADI. Frisou que a autora era apenas designada a função pública e temporária, não se lhe aplicando o regime jurídico estatutário ou sequer celetista, eis que subordinada a regime administrativo especial. Fez digressões sobre serem indevidas “férias prêmio” à autora e requereu a improcedência dos pedidos. Sustentou a prescrição quinquenal. 



    Preliminares 



    Suspensão – Tema 1.020 STJ 



    O ente réu suscita em contestação a necessidade de suspensão do feito, em razão de pender o julgamento de Embargos de Declaração nos Recursos Especiais n° 1.0000.18.033825-3/002, 1.0024.14.307901-0/002 e 1.0000.18.032260-4/002, por meio dos quais o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais fixou a seguinte controvérsia: definir se têm direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) os servidores designados para o exercício de função pública e que foram efetivados sem terem prestado concurso público, por meio de lei posteriormente declarada inconstitucional em ação direta de inconstitucionalidade. 



    Ocorre que, conforme acórdão publicado em 07/08/2020, houve o julgamento dos referidos Recursos Especiais (Tema 1.020) cuja ementa ficou assim redigida: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. EFEITO EX TUNC. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. DIREITO. 



    1. No julgamento do RE 596.478/RR, realizado sob a sistemática da repercussão geral, o STF declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, garantindo o direito ao depósito de FGTS aos empregados admitidos sem concurso público por meio de contrato nulo.



    2. Também sob a sistemática da repercussão geral, a Suprema Corte, (RE 705.140/RS), firmou a seguinte tese: "A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS".



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.876/DF, declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V, do art. 7º, da Lei Complementar do Estado de Minas Gerais n. 100/2007, sob o fundamento de que o referido diploma legal tornou titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na administração pública sem a observância do preceito do art. 37, II, da CF/1988.



    4. O efeito prospectivo de parte da decisão proferida no julgamento da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade – definindo que a sua eficácia só começaria a surtir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata daquele julgamento – não retirou o caráter retroativo do julgado (ex tunc), tendo apenas postergado a incidência desse efeito em razão da necessidade de continuidade do serviço público e do grande volume de servidores envolvidos. Precedentes do STJ.



    5. A nulidade da efetivação dos servidores em cargo público alcançou todo o período regido pelos dispositivos declarados inconstitucionais, pois tal declaração de inconstitucionalidade, ao tornar nulo o provimento indevido em cargo efetivo, ensejou a nulidade da relação contratual jurídica-administrativa.



    6. O fato de ter sido mantido o vínculo estatutário do servidor com o Estado de Minas Gerais por determinado período não exclui o direito ao depósito do FGTS, já que, uma vez declarado nulo o ato incompatível com a ordem constitucional, nulo está o contrato firmado com o ente federativo.



    7. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado."



    8. Hipótese em que o acórdão impugnado se encontra em dissonância com o entendimento ora estabelecido, merecendo amparo a pretensão formulada, com o reconhecimento do direito ao depósito dos valores relativos ao FGTS na conta vinculada da parte recorrente.



    9. Recurso Especial provido” (REsp 1806086/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 07/08/2020). 



    Impende destacar que não há que se cogitar em manutenção da suspensão do feito, em razão de não ter se implementado o trânsito em julgado dos referidos Recursos Especiais; isto porque o CPC/2015, de forma expressa e categórica, assim preconiza: 



    Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: 



    [&mldr;] 



    III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior; 



    Ou seja, na forma do art. 1.040, III, do CPC, com a publicação do acórdão paradigma, que no caso em análise se deu em 07/08/2020, torna-se possível o julgamento do feito, de modo que não há se falar em suspensão para aguardo do trânsito em julgado. Nem se diga que os Embargos de Declaração no Recurso Especial n.º 1.806.086 (paradigma do Tema 1.020 STJ) já foram julgados, sem modificação da decisão, e pende unicamente o trânsito em julgado final. 



    Portanto, não há se falar em suspensão. 



    Prescrição quinquenal 



    Inicialmente, deve ser dito que, a teor do disposto no artigo 1° do Decreto n. 20.910/32 - que estabelece a prescrição quinquenal para as obrigações pecuniárias contra a Administração - deve-se reconhecer a prescrição de eventuais parcelas anteriores a 24/11/2015, tendo em vista que a propositura da ação se deu em 24/11/2020. 



    É que nos termos da Súmula n. 85, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 



    Dessa forma, observando o pedido e o período da contratação, verifico que praticamente estão prescritas quase todas as parcelas requeridas na planilha de ID 1533389832, com exceção do mês de dezembro de 2015 e parcela de seis dias do mês de novembro de 2015. 



    Forçoso, portanto, decretar a prescrição parcial do pedido, para fins de permitir seja o mérito julgado unicamente em relação aos períodos acima mencionados. 



    Mérito 



    O cerne do litígio perpassa por aferir o pretenso direito da parte autora, ao recebimento do FGTS, eis que contratada e efetivada para o exercício de cargo público, nos termos da Lei Complementar nº 100/2007. 



    A parte autora apresenta contracheques que comprovam a sua designação como Professora de Educação Básica desde pelo menos 2007, com efetivação em razão da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, considerada inconstitucional pela ADI 4876/2012. 



    Inconteste que a investidura no cargo público na esfera da Administração Pública Estadual somente poderá se dar de maneira definitiva por meio de concurso público, consoante artigo 37, II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 CF/88. 



    Contudo, o Estado de Minas Gerais transformou vínculos originários estabelecidos sob a forma de designação temporária – terceirizados, comissionados, convênios com a administração indireta, entre outros – em vínculo de natureza estatutária, por meio da Lei Complementar Estadual n. 100/2007, em verdadeira burla ao princípio constitucional do concurso público. 



    Os servidores efetivados pela Lei Complementar 100/07, antes da efetivação, eram servidores contratados, ou seja, a efetivação ocorreu sem a realização de concurso. 



    O colendo Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da norma do artigo 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/07, a qual efetivou servidores, como a autora, que ingressaram na Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público, cujos efeitos foram modulados, afigurando-se oportuno transcrever a ementa do acórdão: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NORMA QUE TORNOU TITULARES DE CARGOS EFETIVOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO, ENGLOBANDO SERVIDORES ADMITIDOS ANTES E DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. OFENSA AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente (ADI n. 4.876/MG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe: 01.07.2014). 



    Opostos Embargos de Declaração pelo Estado de Minas Gerais, o Tribunal Pleno, em 20/05/2015, acolheu parcialmente o recurso "para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015", quando então houve rompimento do vínculo. 



    Com a declaração de inconstitucionalidade da LC 100/07 pela ADI 4.876/DF, os servidores perderam o vínculo efetivo com a Administração, equipando-se àqueles contratados a título precário, em verdadeiro desvirtuamento da contratação temporária para atendimento de excepcional interesse público, não obstante a modulação operada pela ADI que estendeu efeitos de servidores estatutários aos professores da rede estadual. 



    Após, o STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que, havendo nulidade na contratação de servidor público, sem concurso, ainda que por tempo determinado e para atendimento de necessidade excepcional da administração, deve ser reconhecido, tão somente, o direito ao recebimento de salários do período contratual e o levantamento dos depósitos realizados no FGTS. 



    Os questionamentos perduraram na Justiça mineira com relação ao pagamento de determinados direitos em relação aos servidores cujos contratos foram considerados nulos (e, portanto, precários), e que se submeteram, ainda durante o prazo de modulação concedido pelo STF, ao regime jurídico-administrativo estatutário. 



    Tais questionamentos redundaram no Tema 6 IRDR - TJMG, remetendo-se ao STJ a análise dos Recursos Especiais n° 1.0000.18.032260-4/002, 1.0024.14.307901-0/002 e 1.0000.18.033825-3/002, nos quais, como já abordado em tópico anterior, foi fixada a seguinte tese: “Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado.” (REsp 1.806.086/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 07/08/2020). 



    Portanto, considerando a inconstitucionalidade do vínculo dos servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, na forma do que foi decidido pelo STF na ADI 4.876/DF, e considerando o teor dos Recursos Especiais n° 1.0000.18.032260-4/002, 1.0024.14.307901-0/002 e 1.0000.18.033825-3/002, no sentido de que tais servidores têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado, o pleito autoral merece acolhimento. 



    Dessa forma, no que tange ao pedido autoral e não desconsiderado o período prescrito, faz jus a autora ao depósito e levantamento do FGTS, que deverá ser calculado com base na remuneração paga. 



    Tendo em vista que houve prescrição de parcelas, com necessário cálculo proporcional em relação ao mês de novembro de 2015, o valor final deverá ser apurado por cálculo aritmético e proporcional em cumprimento de sentença. 



    Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão no julgamento definitivo do RE 870.947, determinando a incidência do IPCA-E, notadamente por força da declaração de inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09. Assim, entendo que deve ser utilizado o índice de preços ao consumidor amplo-especial (IPCA-E) como índice de correção monetária a partir da data em que o depósito deveria ter sido realizado. 



    Quanto aos juros de mora, devem incidir aqueles previstos pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97. 



    Deste modo, a parcial procedência é medida que se impõe.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



     



    Por fim, quanto à prescrição, o Tribunal de origem observou o entendimento proferido pelo Plenário do STF no julgamento do ARE 709.212-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/2/2015, Tema 608, segundo o qual “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente